Tribunal: CARF
Processo: 10283.005843/2005-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005843/2005-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.696 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem – DRF/MANAUS, para que: - esclareça
se houve cobrança dos débitos objeto das DCOMP constantes dos processos administrativos de
no 15224.002085/2005-26 e 15224.002086/2005-71, se estas cobranças foram satisfeitas pelo ora
recorrente ou, se não, qual a situação atual dos débitos; - esclareça se o Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS n] 024/2017, emitido no processo administrativo de no 10283.005718/2005-
30, apresentado ás e-fls. 722/734 foi realmente emitido pela DRF/MANAUS, em caso afirmativo
esclarecer qual a situação atual dos débitos não compensados nesta DCOMP; - deve ser emitido
relatório de diligência a respeito de tais diligências, sendo acostados documentos considerados
necessários; - deve ser dada ciência a ora recorrente do relatório de diligência e aberto prazo de
10 (dez) dias para que a recorrente se manifeste. Após os autos devem ser devolvidos a este
CARF.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Carlos Delson Santiago. Ausentes os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão DRJ/FORTALEZA,
por bem descrever os fatos :
DO LANÇAMENTO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005843/2005-40
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

Cuida o presente feito de Auto de Infração – AI, às fls. 4/19, lavrado em 22/11/2005,
pelo Serviço de Fiscalização Aduaneira - SEFIA da ALF Porto de Manaus, referente
à exigência de diferença do Imposto de Importação (II) apurada na internação de
produtos industrializados na ZFM, com insumos estrangeiros importados com
benefícios fiscais do Decreto no 288/1967, no montante total de R$ 2.983.884,01
(incluindo-se os acréscimos legais: juros de mora e multa de ofício), em face do
sujeito passivo SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., CNPJ:
00.280.273/0001-37, doravante, apenas SAMSUNG, conforme relato da autoridade
fiscal autuante a seguir reproduzido:
(...)
A empresa efetuou importações no ano calendário 2002 do componente Cinescópio
para Monitor de Computador de 15 e 17 polegadas, classificado na Tarifa Externa
Comum(TEC)sob o código nr.8540.40.00 com as alíquotas de 0%, 1,5% e 2,5%
quando o correto seria 8%, uma vez que a Resolução CAMEX nr. 24 de 26/06/2001,
publicada no DOU em 29/06/2001, inclui em sua Lista de Convergência do Setor de
Informática e de Telecomunicações, que constitui o Anexo IV do Decreto nr. 3.704,
de 27 de dezembro de 2000 o código NCM 8540.40.00, com a descrição Tubo de
Visualização de Dados Gráficos, em cores, com uma tela ("ecran") fósfórica de
espaçamento entre os pontos inferior a 0,4mm, exclusive os de dimensão inferior a
14 polegadas, os com dimensão superior a 17 polegadas e os do tipo flat (tela
plana), estabelecendo um ex-tarifário de 8% ate 31 de dezembro de 2005.
Posteriormente a matéria foi regulamentada pela Resolução CAMEX NR. 42, de 26
de dezembro de 2001, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2002,
retificada em 16/01/2002, que manteve a mesma descrição em sua Lista de
Convergência para o código 85.40.40.00. Por ocasião da elaboração dos DCR,s
nrs. 2001/04322, 2002/07192, 2003/00858, 2003/08783, 2002/06706 e 2005/06060
utilizados na internação de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus
com insumos estrangeiros importados com benefícios fiscais do Decreto n°288/67, a
empresa aplicou as alíquotas de 0%, 1,5% e 2,5% sobre o insumo Tubo de
Visualização de dados gráficos de 15 e 17 polegadas (Cinescópio) quando o correto
seria 8%, gerando assim um Imposto de Importação menor.
(...)

DA CIÊNCIA
A ciência da autuação ao sujeito passivo SAMSUNG ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA. se deu em 24/11/2005 pela via pessoal – conforme assinatura
de seu Diretor Financeiro (à fl. 6).

DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA
LTDA., irresignado com a autuação, apresentou Peça Impugnativa (às fls. 53 – 71),
e anexos (às fls. 72 – 560), protocolizada em 19/12/2005, conforme síntese a
seguir:
I – SÚMULA FÁTICA
• Segundo o libelo fiscal, a Impugnante deixou de recolher Imposto de Importação
na saída para outros pontos do território nacional de produtos industrializados na
Zona Franca de Manaus (ZFM), relativo a matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e/ou outros
insumos de origem estrangeira empregados no processo produtivo;
• Todavia, o lançamento não pode subsistir, porquanto o crédito tributário
envolvido na presente lide restou legalmente extinto mediante compensação
efetivada antes da lavratura do auto de infração (doc. anexo), com créditos da
Impugnante objeto dos processos administrativos fiscais ns. 15224.002085/2005-26,
15224.002086/2005-71 e 10283.005718/2005-30 (docs. anexos), com supedâneo
nos art. 156, II, do Código Tributário Nacional, art. 74, § 2°, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, e art. 26, § 2°, da Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de
outubro de 2004, alterada pelas INs SRF ns. 534, de 05 de abril de 2005 e 563, de
23 de agosto de 2005;
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

• Destarte, deflagra-se a preeminência de que seja declarado completamente
improcedente o ato de império ora impugnado, de forma a atingir escorreito
controle funcional dos atos administrativos e a fiel aplicação do sistema jurídico-
tributário;
II – MÉRITO: NULIDADE DO LANÇAMENTO
• O lançamento em testilha não pode prevalecer, conquanto passado míngua de
crédito tributário apto a ser exigido da Impugnante, contrariando, por conseguinte,
o disposto no art. 142, do Código Tributário Nacional: (...);
• Por ululante obviedade, o auto de infração se ressente de condições de
subsistência, visto recair sobre crédito tributário que coincide com os valores já
compensados nos autos ns. 15224.002085/2005-26, 15224.002086/2005-71 e
10283.005718/2005-30. Somente na eventualidade de insuficiência de créditos
utilizados na compensação, requeridos em processos próprios, é que se poderia
cogitar em lançamento de oficio;
• Inicialmente, compete frisar a pertinência da argüição de extinção da exigência
objeto do lançamento de oficio, uma vez que o exercício do direito de compensação
foi efetivado previamente ao lançamento, conforme inexoravelmente comprovam os
documentos que instruem a defesa;
• Significa inferir que a Impugnante extinguiu o crédito por compensação realizada
aos 21 de novembro de 2005, enquanto que o lançamento ex officio somente foi
levado a efeito aos 22 de novembro de 2005;
• O valor total compensado foi de R$ 2.183.353,74, correspondendo ao imposto de
Importação no valor de R$ 1.482.723,55, aos juros moratórios no importe de R$
404.085,47 e à multa moratória no valor de R$ 296.544,71;
• A relação jurídico-tributária que lastreia a exigência fiscal em questão foi
fulminada, estando extinto o crédito tributário, sendo vital decretar anulação do
libelo até que se processe o devido e necessário ato administrativo de homologação
da compensação;
• A compensação, como é cediço, é forma de extinção do crédito tributário, a teor
da letra clara do art. 156, do Código Tributário Nacional: (...);
• Ao seu turno, o art. 74, § 2°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê
que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições também administrados pela SRF, sendo que,
nesta hipótese, a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de ulterior homologação: (...);
• Por sua vez, a Secretaria da Receita Federal disciplinou a matéria por meio da
Instrução Normativa n° 460, de 18 de outubro de 2004, a qual claramente dispõe
em seu art. 26, § 2°, que a compensação declarada extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de oportuna homologação: (...);
• Cita jurisprudência do STJ no sentido de que é pacífico o entendimento de que a
compensação efetivada pelo próprio contribuinte, de valores indevidamente
recolhidos, tem amparo no art. 66, da Lei n° 8.383/91, e, é forma de extinção da
obrigação tributária;
• Assim, não merece prosperar a pretensão resistida, pois almeja receber duplamente
o mesmo crédito tributário;
• As compensações anexas demonstram que, previamente ao lançamento de oficio, a
Impugnante compensou de forma escorreita o crédito tributário que
descabidamente embasa o auto de infração;
• Apenas se não houver homologação da compensação, por decisão definitiva e
irrecorrível, é que poderão os valores ser cobrados mediante lançamento e
constituição regular do pretenso crédito tributário. Quer-se dizer que, deve a
Administração Pública proceder à verificação da compensação e, na pior das
hipóteses, constituir o crédito tributário mediante lançamento (em caso de não-
homologação). Essa exegese dimana dos arts. 156, II, do CTN e 74, da Lei n°
9.430/96. Consequentemente, não há que se falarem crédito tributário vencido e
apto a ser exigido!
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

• Portanto, não procede o entendimento fiscal no sentido de que a Impugnante deve
aos Cofres Públicos; na verdade, é decorrência de perfunctória e equivocada visão
do caso concreto, chegando a transgredir direitos individuais da Impugnante e, de
arrasto, toda a disciplina constitucional que serve de diretriz à atividade
administrativa;
• A lavratura, em verdade, caracteriza duplicidade de exigência e, data venha,
excesso de exação;
• A compensação da quantia indevidamente cobrada tem o condão de produzir, ipso
juri, efeito impeditivo de eventual lançamento de oficio alusivo à mesma matéria
obrigacional. Até porque a cobrança repetida, ou em duplicata, é manifestamente
repudiada pelo sistema de direito positivo brasileiro (Código Civil, art. 940), sendo
essa, também, a orientação da jurisprudência absolutamente dominante: (...);
• Na hipótese, previamente à lavratura do ato de império, os valores envolvidos na
lide fiscal em exame resultaram efetivamente extintos mediante compensação. Tal
assertiva pode ser facilmente constatada mediante vista das "Declarações de
Compensação" acostadas aos autos, como também pelo conjunto dos processos
administrativos que originaram o direito da Impugnante;
• A importância da ética e da moral nos atos da vida pública é noção ratificada pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal: (...);
• A ação fiscal, d'outro ângulo, denota violação do art. 150, IV, da Constituição
Federal, o qual impede que a tributação tenha efeitos confiscatórios (...);
• O desprezo à compensação efetuada nos exatos termos da lei, e a conseqüente
lavratura de auto de infração obrigando a Impugnante a pagar novamente aquilo
que já foi corretamente consignado, além de ser antiético, imoral, inconstitucional e
ilegal, é confiscatório, caracterizando, inclusive, por analogia ou até mesmo
literalmente, o chamado bis in idem (duas vezes sobre o mesmo), bisonho fenômeno
ocorrente quando um mesmo ente tributante qualifica como tributável situação
anteriormente tributada ou lançada;
• A fim de evitar o desnecessário trâmite de processo na esfera administrativa, e
outros atos conseqüentes, e com o escopo de impedir que incomensuráveis danos
sejam acarretados à Impugnante, deposita-se junto à essa Administração a certeza
de que o ato em vergasta restará completamente cancelado;
III – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA PROPORCIONAL
• Sendo indevido o crédito tributário relativo ao principal (imposto), constituído
pelo ato fiscal hostilizado, por tudo o quanto foi retro exposto, o mesmo destino
jurídico há de ser dado à penalidade pecuniária de 75% (setenta e cinco por cento)
aplicada com base no inciso I, art. 44, da Lei 9.430/96 (multa proporcional passível
de redução), sendo que, quanto a esse tópico, a impugnante faz remissão a tudo o
quanto foi anteriormente aduzido;
• Para subsistir a referida multa proporcional, imprescindível seria a validade do
lançamento relativo ao imposto, o que não é o caso. Isso porque, trata-se de
acréscimo cuja existência resta coarctada à validade da obrigação principal;
• De qualquer forma, por motivos de lógica jurídica, indo por terra a obligatio
principale, de multa ex officio não se há de cogitar, prevalecendo o montante
compensado pela Impugnante anteriormente à lavratura do auto de infração, no
qual se considerou, além do principal e dos juros de mora legais, a multa de mora
limitada a 20% (vinte por cento) de que cuida o art. 61, § 2°, da Lei n° 9.430/96:
(...);
IV – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
• (...) requer-se a realização de prova pericial, a bem da legalidade e da justiça, a
fim de que seja confirmado se os créditos tributários compensados pela Impugnante
nos autos dos processos administrativos fiscais ns. 15224.002085/2005-26,
15224.002086/2005-71 e 10283.005718/2005-30, cujas cópias instruem a presente
defesa, correspondem aos créditos objeto do auto de infração impugnado;
• Para atuar juntamente com o servidor designado à realização da perícia, a
Impugnante indica o perito MARCOS ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, casado,
contador, CPF n° 011.649.548-06 e CRC/SP n° 135.027, com endereço á Av.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

Djalma Batista, 3000, Torre Norte, sl. 711, Parque Dez, Manaus (AM), onde
receberá intimações;
V – PEDIDO
• Ante o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria receber e conhecer a Impugnação,
em todos os seus termos, juntamente com os documentos que a instruem para, com
base no direito invocado:
a) suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, III,
do Código Tributário Nacional, enquanto tramita o presente processo
administrativo perante todos os órgãos e instâncias recursais, até final decisão
administrativa;
b) seja deferida, antes do pronunciamento final, a produção de prova pericial, nos
termos requeridos no item 04 (produção de prova pericial);
c) no mérito, seja dado completo provimento à impugnação, com a conseqüente
anulação do lançamento de oficio formalizado no Auto de Infração de Imposto de
Importação (MPF n° 0227600/00055/05), lavrado aos 22 de Novembro de 2005,
exonerando-se a Impugnante do pagamento do pretendido crédito tributário;
d) provar a verdade dos fatos arguidos por todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, especialmente pela perícia postulada, diligências e juntada
de novos documentos.
DA RESOLUÇÃO No 08-002.337- 2a TURMA DA DRJ/FOR, DE 09/02/2012
Consta Resolução desta 2a Turma da DRJ/FOR, às fls. 570-582, cujo excerto de seu
voto segue abaixo reproduzido
(...)
Deste modo, VOTO pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
dirigida à unidade preparadora para que:
1) junte aos autos cópia do despacho decisório, proferido pela autoridade
competente, quanto à validade das Declarações de Compensação em formulário
cujas cópias se encontram anexadas às fls. 303, 531 e 534;
2) junte aos autos, no caso de as ditas compensações serem consideradas
declaradas, informação da unidade competente para a apreciação da compensação
que esclareça se os débitos relacionados nas citadas Declarações de Compensação
correspondem efetivamente aos créditos objeto do presente auto de infração;
3) após a realização desta diligência, em cumprimento ao previsto no subitem 1.2
da alínea “m” do inciso I do Anexo Único da Portaria SRF no 1.769, de 12 de julho
de 2005, e em conformidade com o previsto no parágrafo único1 do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011, dê ciência da sua solicitação e do seu resultado ao
contribuinte, reabrindo-lhe o prazo de trinta dias para manifestação quanto aos
novos fatos e documentos trazidos ao processo.
DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO no 08-002.337- 2a TURMA DA
DRJ/FOR, DE 09/02/2012
À título de cumprimento desta Resolução, foram carreados aos autos pelas unidades
setoriais competentes da RFB os seguintes documentos:
1) PARECER SEORT/DRF/MNS No 00042/2016, de 22/02/2016, às fls. 625-633
E DESPACHO DECISÓRIO, às fls. 634-635:
PROCESSO: 10283.005718/2005-30
Sujeito Passivo: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
CNPJ: 00.280.273/0001-37.
Assunto: Declaração de Compensação - SNIRPJ.
PARECER SEORT/DRF/MNS N° 00042/2016
DOS FATOS.
O presente Processo Administrativo Fiscal trata-se de Declaração de
Compensação em Papel efetuada pela Pessoa Jurídica em tela, de créditos
próprios, oriundos de Saldo Negativo de IRJ, apurado no ano calendário 2004,
no montante de R$466.220,53.
(...)
CONCLUSÃO.
Considerando todos os elementos trazidos ao Processo, conclui-se com base no
que foi apurado nos Autos do presente Processo Administrativo Fiscal, onde
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

procurou-se verificar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, nos
termos do art. 170 do CTN.
Tendo em vista que com base no § 1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c art. § 1o
do art. 26 da IN SRF no 460/2004, verifica-se que o Contribuinte não utilizou o
Programa PER/DCOMP para apresentar sua Declaração de Compensação à
Receita Federal do Brasil. Ao contrário o apresenta em Papel.
Considerando ainda, que com base no caput do art. 31 da IN SRF no 460/2004, a
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil considerará
não declarada a compensação, quando o Sujeito Passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 2o a 5o do art. 76 da IN SRF no 460/2004, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para formular o Pedido de Restituição, e que o mesmo
não demonstrou a falha ou a impossibilidade que o impediu de utilizar o citado
programa, bem como não anexou ao formulário – Declaração de Compensação
– a documentação comprobatória do direito creditório pleiteado.
Devendo a Declaração de Compensação em Papel, ser considerada pelos
motivos de fato e de direito, ao norte explanados, como Não Declarada.
Ante o exposto, no exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, elencadas na alínea “b”, inciso I, do artigo 6o, da Lei
no10.593/2002 com a redação dada pela Lei no11.457/2007, profiro a seguinte
decisão:
1. Seja considerada como NÃO DECLARADA a Declaração de Compensação
em Papel, anexada às fls. 03 a 04, do Presente Processo Administrativo Fiscal,
pelos motivos de fato e de direito ao norte espraiados.
2. Seja cientificada desta decisão a empresa SAMSUNG ELETRONICA DA
AMAZONIA LTDA, CNPJ no00.280.273/0001-37. Ficando a Empresa
cientificada também, de que deve proceder ao pagamento dos tributos
relacionados no PER/DCOMP considerado não declarado (§ 3o do art. 31 da IN
SRF No 460/2004). Bem como de que, no presente caso de Declaração de
Compensação considerada Não Declarada, não cabe Manifestação de
Inconformidade, nos termos do art. 77 da IN RFB no1.300/2012.
3. Seja o Processo enviado à Equipe de Compensação e Restituição para
operacionalização da decisão.
(...)
PROCESSO: 10283.005718/2005-30
Sujeito Passivo: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
CNPJ: 00.280.273/0001-37.
Assunto: PER/DCOMP (Declaração de Compensação) – SNIRPJ.
PARECER SEORT/DRF/MNS N° 00042/2016
DESPACHO DECISÓRIO
Com base nas informações e documentos constantes deste processo,
particularmente no Parecer SEORT/DRF/MNS/No 00042/2016 que APROVO, e
no uso da competência estabelecida pelos arts. 302, 307 e 314, da Portaria MF
no 203 de 17 de maio de 2012 (Regimento Interno da RFB),c/c a delegação de
competência prevista no inciso III do artigo 7o, caput, da Portaria DRF/MNS no
71, de 9 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União - DOU no 111,
de 12 de junho de 2014, decido:
1. Considerar como NÃO DECLARADA a Declaração de Compensação em
Papel, anexada às fls. 03/04 do Processo Administrativo Fiscal em tela.
2. Seja cientificada desta decisão a empresa SAMSUNG ELETRONICA DA
AMAZONIA LTDA, CNPJ no 00.280.273/0001-37. Ficando a Empresa
cientificada também, de que deve proceder ao pagamento dos tributos
relacionados no PER/DCOMP considerado não declarado (§ 3o do art. 31 da IN
SRF No 460/2004).
Bem como de que, no presente caso de Declaração de Compensação
considerada Não Declarada, não cabe Manifestação de Inconformidade, nos
termos do art. 77 da IN RFB no1.300/2012.
3. Seja o Processo enviado à Equipe de Compensação e Restituição para
operacionalização da decisão.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

2) DA INFORMAÇÃO FISCAL No 00041/2016, de 22/02/2016, às fls. 636-
638:
PROCESSO: 10283.005843/2005-40
Sujeito Passivo: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
CNPJ: 00.280.273/0001-37.
Assunto: Diligência DRJ/FOR – Resolução 08-002.237 – 2a Turma.
INFORMAÇÃO FISCAL N° 00041/2016
DOS FATOS.
A presente Informação Fiscal trata de Diligencia, solicitada pela 2a Turma da
DRJ/FOR, nos seguintes termos:
(...)
1. Quanto ao Processo Administrativo Fiscal no 15224.002085/2005-26 –
Declaração de Compensação em Papel às fls. 218(original) e 223(digital), no
valor de R$1.478.605,40.
1.1 – Conforme Acórdão no 3201-001.026 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
do CARF, o direito creditório pleiteado pelo Contribuinte em Pedido de
Restituição em Papel às fls. 01(original) e 02(digital), foi negado.
1.2 – Uma vez que o direito creditório tenha sido negado, o Pedido de
Compensação perde seu motivo de existir, e nasce o direito da fazenda pública
cobrar os débitos que foram relacionados no respectivo Pedido de
Compensação que deveria ter sido Não Homologado.
1.3 - Digo deveria, tendo em vista que o Parecer c/c Despacho Decisório às fls.
236 a 241(digital) do PAF em tela, nada terem dito quanto ao Pedido de
Compensação. Ferindo desta forma o art. 29 da IN SRF no 460/2004, caso os
procedimentos não tenham sido adotados.
1.4 – Destarte solicito que seja instada a Alfandega do Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes para que se pronuncie quanto aos fatos narrados acima.
2. Quanto ao Processo Administrativo Fiscal no 15224.002086/2005-71 –
Declaração de Compensação em Papel às fls. 219(original) e 221(digital), no
valor de R$238.527,82 (Tributo código 0086);(...)
2.1 - Conforme Acórdão no 3201-001.027 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
do CARF, o direito creditório pleiteado pelo Contribuinte em Pedido de
Restituição em Papel às fls. 01(original) e 02(digital), foi negado.
2.2 - Uma vez que o direito creditório tenha sido negado, os Pedidos de
Compensações perdem seu motivo de existir, e nasce o direito da fazenda
pública cobrar os débitos que foram relacionados nos respectivos Pedidos de
Compensações que deveriam ter sido Não Homologado.
2.3 - Digo deveria, tendo em vista que o Parecer c/c Despacho Decisório às fls.
229 a 234(digital) do PAF em tela, nada terem dito quanto aos Pedidos de
Compensações. Ferindo desta forma o art. 29 da IN SRF no 460/2004, caso os
procedimentos não tenham sido adotados.
2.4 - Destarte solicito que seja instada a Alfandega do Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes para que se pronuncie quanto aos fatos narrados acima.
3. Quanto ao Processo Administrativo Fiscal no 10283.005718/2005-30 –
Declaração de Compensação em Papel às fls. 01/02(original) e 03/04(digital),
no valor de R$466.220,53(Tributo código 0086);
Declaração de Compensação em Papel às fls. 214(original)(...).
Conforme Parecer c/c Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 00042/2016,
foi prolatada a decisão de considerar como não declarada a Declaração de
Compensação em Papel.
Ante o exposto, no exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, elencadas na alínea “b”, inciso I, do artigo 6o, da Lei
no10.593/2002 com a redação dada pela Lei no11.457/2007, profiro a seguinte
Informação Fiscal:
1. Seja cientificada desta Informação Fiscal a empresa SAMSUNG
ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ no 00.280.273/0001-37.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

2. Ficando a Empresa cientificada também, de que se está abrindo prazo de 30
dias, para que se manifeste sobre o teor da presente Informação Fiscal e novos
documentos trazidos os autos do presente processo.
3. Seja o Processo enviado à Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes para se manifestar sobre as Declarações de Compensações não
homologadas.
4. Seja o Processo encaminhado ao CARF (Sic) para prosseguimento do
julgamento.
3) DA INFORMAÇÃO SARAC No 05, DE 23/03/2016, às fls. 648-650:
INFORMAÇÃO SARAC no 005, de 23 de março de 2016 Processo
10283.005843/2005-40
Interessado SAMSUNG ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA CNPJ
00.280.273/0001-37
Assunto Resolução no 08-002.337 – 2a Turma da DRJ/FOR, de 09/02/2012
(...)
7. De outra parte, relativamente apenas ao direito creditório pleiteado (análise
dos pedidos de restituição de II e IPI na importação, competência desta
ALF/AEG), urge-nos esclarecer já terem sido os referidos processos
administrativos arquivados (15224.002086/2005-71 e 15224.002085/2005-26),
com ciência ao interessado, eis que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF posicionou-se pelo INDEFERIMENTO dos recursos
voluntários interpostos pelo interessado, relativos a ambos, conforme pode ser
observado em consulta ao sistema e - Processo;
8. Cumpre-nos informar acerca dos itens 1.3 e 2.3 da Informação Fiscal de fls.
636/638, a inexistência de procedimentos a serem adotados por esta ALF/AEG
no tocante ao pedidos de compensação interpostos pelo interessado, cabendo à
autoridade competente da SRF, nos temos da legislação acima, considerá-los
NÃO DECLARADOS, ressaltando-se, ainda, que os processos relativos a
pedidos de restituição dos valores alegadamente pagos a maior nas respectivas
Declarações de Importação (DI), os quais seriam objeto da compensação
pleiteada, foram definitivamente indeferidos na esfera administrativa e
encaminhados a arquivo;
(...)
Ante o exposto, deve o presente processo ser devolvido à DRF/MNS,(...)
TERMOS DE CIÊNCIA
Consta à fl. 654 termo de ciência (parecer, despacho decisório, informação fiscal)
por abertura de mensagem em sua caixa postal em 02/03/2016. Outrossim, à fl. 652,
ciência eletrônica por decurso de prazo de 06/04/2016 (informação fiscal).
DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Consta às fls. 654-660 manifestação do contribuinte em razão da Informação
Fiscal no 00041/2016 (que trata da diligência solicitada por esta DRJFOR),
conforme a seguir:
• Que teve acesso à caixa postal em 02/03/2016. Assim, o prazo para sua
manifestação iniciou-se em 03/03/2016, tendo seu termo no dia 01/04/2016, razão
pela qual é tempestiva a sua apresentação;
• Que como já demonstrado o Auto de Infração é nulo de pleno direito vez que os
débitos ora pretendidos eram na época do lançamento objeto de três processos de
pedidos de compensação, sendo que um deles ainda pende de recurso;
• Que, conforme se infere da Informação Fiscal no 00041/2016 os pedidos de
compensação teriam sido negados por terem sido pleiteados em papel;
• Que tais pedidos não poderiam ser negados vez que a Lei 9.430/96 não veda o
procedimento em papel;
• Que mesmo se a compensação não pudesse ser homologada por ter sido em papel,
não poderia haver Auto de Infração porque nesses casos o procedimento seria a
cobrança imediata para pagamento do débito já confessado quando da apresentação
da declaração de compensação;
• Tratando-se de débitos já declarados em pedido de compensação, portanto, já
exigíveis, dispensa-se o lançamento de ofício;
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

• Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, há que ser
cancelada a multa de ofício, vez que tal penalidade resta incabível;
• Outrossim, com a edição da Lei no 11.488/2007, a redação do art. 44, I, da Lei no
9.430/96 foi alterada, não sendo mais exigida multa de 75% para os casos de valores
declarados ainda que pagos com atraso; devendo ser aplica a anterioridade benigna a
que se refere o art. 106, II, do CTN;
• Caso se entenda possível a cobrança dos valores devidos através deste lançamento,
o que se admite apenas para argumentar, é certo que tal entendimento somente
poderá ser aceito em relação aos débitos cuja compensação se pleiteou nos autos dos
processos administrativos 15224.002085/2005-26 e 15224.002086/2005-71;
• Com relação aos débitos objeto de pedido de compensação nos autos do processo
administrativo 10283.005718/2005-30, deve ser mantida a suspensão do feito, uma
vez que foi apresentada pela Requerente naqueles autos Manifestação de
Inconformidade ao despacho decisório que não reconheceu a compensação
pleiteada;
• Ante todo o exposto, é a presente para, reiterando as razões expendidas na
impugnação apresentada, requerer o cancelamento do lançamento que originou o
processo administrativo em referência uma vez que os valores pretendidos foram
objetos de pedidos de compensação ao tempo da autuação e portanto estão sujeitos a
procedimento diferenciado nos termos dos §6o c/c §7o do art. 74 da Lei 9.430/96;
• Caso assim não se entenda, o que se admite por argumentar, requer:
(i) seja reconhecido o não cabimento da multa de ofício ante ausência de tipicidade;
(ii) com relação ao débito objeto de compensação no processo administrativo
10283.005718/2005-30, há que se aguardar decisão final naqueles autos, ainda
pendente de apreciação da manifestação de inconformidade apresentada;
DO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Consta, à fl. 715, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO dos autos à DRJ/FOR.
DA SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, a posteriori, datada de 17/02/2017
Consta, às fl. 719-720, NOVA PETIÇÃO da contribuinte em que renova seu
requerimento de nulidade da presente autuação em razão dos três processos de
pedidos de compensação existentes à época do lançamento, quais sejam:
15224.002085/2005-26, 15224.002086/2005-71 e 10283.005718/2005-30.
Outrossim, informa que no dia 03/02/2017 foi proferido Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS No 0024/2017 nos autos do processo administrativo
10283.005718/2005-30; sendo que, estaria homologando a compensação declarada
com parte dos débitos cobrados.
Por último, requer a juntada aos autos da suposta cópia do Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS No 0024/2017, trazida pela contribuinte (às fls. 721-736).
É o relatório. Passo ao voto.

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/FOR assim ementou a sua decisão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/02/2003 a 09/11/2005
REQUERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
trazê-la noutro momento processual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na
legislação regente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE
Em face da existência nos autos de elementos suficientes para o julgamento do
processo, considera-se prescindível a realização de nova diligência.
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO. PRESCINDIBILIDADE
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV, do artigo 16, do Decreto n° 70.235/1972.
Outrossim, em face da existência nos autos de elementos suficientes para o
julgamento do processo, considera-se prescindível a realização de perícia.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DO DESCABIMENTO.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

O instituto da denúncia espontânea somente se dá quando o contribuinte ou o
responsável antes do início de qualquer procedimento ou medida de fiscalização, por
parte do órgão ou entidade fiscal competente para apuração, regulariza a falta,
quando passível de regularização. Assim, não há falar em denúncia espontânea
quando apresentada após o início do procedimento fiscalizatório, tudo em
conformidade com o art. 138, caput, e parágrafo único, do Código Tributário
Nacional - CTN.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração
Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e
parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo,
não há falar em sua nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/02/2003 a 09/11/2005
DA APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle
difuso, diante de um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo
Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 10/02/2003 a 09/11/2005
DA FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Constatada a falta de recolhimento do Imposto de Importação na saída para outros
pontos do território nacional de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus
(ZFM), relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e
de embalagem, componentes e/ou outros insumos de origem estrangeira empregados
no processo produtivo importados com benefícios fiscais do Decreto no 288/1967,
abe se exigir de ofício a diferença do tributo não recolhida, devidamente acrescida
de seus correspondentes encargos legais: juros de mora e multa de 75%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/FORTALEZ, onde repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação.

4.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Ari Vendramini - Relator

5.

Verifica-se que a recorrente não questiona o crédito tributário formalizado pelo auto
de infração, pelo contrário, os confirma, a o afirmar que quando do conhecimento de tais débitos,
antes do auto de infração ser confeccionado, providencou a extinção dos mesmos por processos
onde solicitou compensação de tais débitos.

6.

Os processos citados são os de no 15224.002085/2005-26, 15224.002086/2005-71 e
10283.005718/2005-30, cujos pedidos iniciais (Declarações de Compensação) encontram-se ás e-
fls. 303, 531 e 534.

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

7.

Em diligência solicitada pela DRJ/FORTALEZA , a DRF/MANAUS informou que
as Declarações de Compensação foram consideradas não declaradas.

8.

A IN SRF no 460/2004, vigente á época dos fatos, determinava em seu artigo 31 :

Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses previstas
nos incisos X e XI do § 3o do art. 26.
§ 2o Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§ 2o e
4o do art. 26 e nos arts. 29, 30 e 48.
§ 3o A autoridade da SRF que considerar não declarada a compensação
determinará a imediata constituição dos créditos tributários que ainda não
tenham sido lançados de ofício nem confessados, bem assim a cobrança dos
débitos já lançados de ofício ou confessados.
§ 4o Verificada a situação mencionada no caput em relação a parte dos débitos
informados na Declaração de Compensação, somente a esses será dado o tratamento
previsto neste artigo.

9.

Não consta dos autos notícia de que os débitos referentes a tais DCOMPs tenham
sido pagos ou que estejam em operacionalização de tal cobrança.

10.

Também a recorrente apresenta documentos de e-fls. 722/ 734, cópia de Despacho
Decisório SEORT/DRF/MNS no 024/2017, emitido no processo administrativo de no
10283.005718/2005-30, onde consta a seguinte decisão :

1. Seja RECONHECIDO parcialmente o direito creditório pleiteado pelo
Contribuinte, no montante de R$592.544,78 - através do Pedido de Restituição no.
17942.14434.140308.1.6.02-8852.
2. Seja HOMOLOGADA a Declaração de Compensação em papel – PER/DCOMP s
fls. 002/003, nos termos do Demonstrativo de Compensação anexado de forma
inseparável ao presente e-processo.
3. Seja restituído à Pessoa Jurídica o valor residual, em conformidade com o
Demonstrativo de Compensação, anexado ao presente e-Processo, no valor de
R$170.115,36 – corrigido pela Selic até o mês 02/2016.

11.

A DRJ/FOR não considerou tal documento em seu Acórdão, referindo-se ao mesmo
da seguinte forma :

Outrossim, informa que no dia 03/02/2017 foi proferido Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS No 0024/2017 nos autos do processo administrativo
10283.005718/2005-30; sendo que, estaria homologando a compensação declarada
com parte dos débitos cobrados.
Por último, requer a juntada aos autos da suposta cópia do Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS No 0024/2017, trazida pela contribuinte (às fls. 721-736).
(...)
No tocante ao petitório de juntada, datado de 17/02/2017, ou seja, a posteriori (às
fls. 717-736), em que a empresa autuada ora peticionante renova o pedido de
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

nulidade do feito, bem como informa a respeito de um novo Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS
No
0024/2017
(referente
ao
processo
administrativo
10283.005718/2005-30) e solicita juntada da suposta cópia por ela trazida; tenho
que, em que pese sua extemporaneidade, por fazer referência a supostos fatos
supervenientes (art. 16, §4o, “b”, do Decreto no 70.235/1972), dele também tomo
conhecimento.

12.

Não há mais menção deste documento no Acórdão DRJ/FOR.

13.

O Acórdão DRJ/FOR estabelece a tese de que, por ter perdido a espontaneidade,
diante da apresentação das DCOMP em data posterior á instauração da ação fiscal - a ação fiscal foi
iniciada em 31/10/2005 (Termo de Início de Ação Fiscal ás e-fls. 20/21) e as DCOMP foram
apresentadas em 21/11/2005 - portanto em prazo em que perdeu a espontaneidade, sendo que as
DCOMP não poderiam surtir efeito, como segue do excerto do Acórdão comentado :

É cediço que o instituto da denúncia espontânea somente se dá quando o contribuinte ou o
responsável antes do início de qualquer procedimento ou medida de fiscalização, por parte
do órgão ou entidade fiscal competente para apuração, regulariza a falta, quando passível de
regularização, e, caso envolva ausência de recolhimento de tributo, efetua o pagamento do
tributo devido com os acréscimos legais.
Assim, não há falar em espontânea quando apresentada após o início do procedimento
fiscalizatório, segundo prescreve o art. 138, caput, e parágrafo único, do Código Tributário
Nacional - CTN.
Pois bem. Examinando-se os autos, vê-se que o procedimento de fiscalização iniciou-se em
31/10/2005 (conforme Termo de Início acostado à fl. 20) e que segundo afirma a
impugnante as declarações de compensação foram por ela apresentadas tão somente em
21/11/2005, restando, pois, incontroverso que em momento pretérito ao do início dessa
ação fiscal não há que se cogitar que os débitos ora constituídos haviam sido objeto de
compensação.
Desse modo, estando o contribuinte sob ação fiscal a partir de 31/10/2005, o fato da
lavratura da autuação ter se dado em 22/11/2005, com ciência em 24/11/2005, e as supostas
declarações de compensação terem sido apresentadas em 21/11/2005, não enseja ao
contribuinte a recuperação de sua espontaneidade. Ou seja, a suposta compensação de
débitos datada de 21/11/2005 – isto é, antes da lavratura da autuação, estando o contribuinte
sob ação fiscal -, por si só, não atrai de volta a espontaneidade pleiteada.

14.

Ao contrário do afirmado pela DRJ, as DCOMP produziram seus efeitos, pois foram
aceitas e julgadas, duas delas inclusive foram objeto de Acórdão exarado por este CARF.

Conclusão

15.

Diante de todo o exposto, voto para que o julgamento seja convertido em diligência
para que a Unidade de Origem – DRF/MANAUS, para que :

- esclareça se houve cobrança dos débitos objeto das DCOMP constantes dos processos
administrativos de no 15224.002085/2005-26 e 15224.002086/2005-71, se estas cobranças dforam
satisfeitas pela ora recorrente ou se não, qual a situação atual dos débitos;

- esclareça se o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 024/2017, emitido no processo
administrativo de no 10283.005718/2005-30, apresentado ás e-fls. 722/ 734 foi realmente emitido
pela DRF/MANAUS, em caso afirmativo esclarecer qual a situação atual dos débitos não
compensados nesta DCOMP.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005843/2005-40

- deve ser emitido relatório de diligência a respeito de tais diligências, sendo acostados documentos
considerados necessários.

- deve ser dada ciência á ora recorrente do relatório de diligência e aberto prazo de 10 (dez) dias
para que a recorrente se manifeste.

- após os autos devem ser devolvidos a este CARF.

OBS – a relação de débitos objeto destes autos encontram-se ás e-fls. 789/790.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital